Tribunal: TCU
Processo: 012.267/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que se requer a verificação junto ao Ministério da Educação (MEC) denúncias acerca de eventuais atos administrativos indevidos por parte gestão do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa Anísio Teixeira (Inep).

Inteiro teor:
Vistos, relatados e discutidos estes autos que tratam de solicitação do Congresso Nacional por meio da qual o Senhor Deputado Áureo Ribeiro, vice-presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle (CFFC), encaminha a Proposta de Fiscalização e Controle 71/2021, aprovada na Comissão da Câmara dos Deputados. Acordam os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente solicitação, por preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos nos artigos 38, inciso I, da Lei 8.443/1992 e 232, inciso III, do Regimento Interno do TCU; 9.2. informar ao Senhor Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle que a análise requerida na presente solicitação está sendo realizada pelo Tribunal por intermédio das seguintes ações de controle: 9.2.1. TC Processo 043.323/2021-9 : denúncia sobre possíveis irregularidades ocorridas no Inep, relacionadas a aventadas ações e omissões da alta gestão da autarquia associadas com perseguição de servidores, assédio moral, uso político-ideológico da instituição e falta de comando técnico no planejamento de seus principais exames, avaliações e censos educacionais; 9.2.2. TC Processo 043.073/2021-2 : representação, com requerimento de medida cautelar, acerca de possíveis irregularidades ocorridas Inep, relacionadas a fragilidades de segurança e a direcionamento ideológico do Enem; 9.2.3. TC Processo 045.050/2021-0 : acompanhamento autuado em obediência ao item 9.1 do Acórdão 2883/2021-TCU-Plenário , prolatado na representação objeto do TC Processo 043.073/2021-2 , o qual autorizou a realização de acompanhamento no Enem, com vistas a avaliar aspectos relativos à revisão das questões e às medidas de segurança do certame; 9.3. juntar cópia da decisão que vier a ser adotada pelo Tribunal aos processos enumerados no item 9.2 deste Acórdão; 9.4. informar ao Senhor Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados o teor da presente deliberação, comunicando-lhe que, tão logo sejam concluídos os trabalhos de fiscalização, ser-lhe-á dado conhecimento dos resultados e das medidas adotadas por este Tribunal; 9.5. nos termos do art. 6o da Resolução TCU 215/2008, manter o presente processo aberto até o atendimento integral do pedido.